Tribunal: TJSP
Processo: 0003247-39.2014.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SOBRESTAMENTO DAS ADVERTÊNCIAS E EMBARGOS DAS OBRAS IMPUTADAS EM AUTO DE INFRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. Comprovada a regularidade do "Residencial Portal da Serra", com a prévia obtenção das autorizações

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SOBRESTAMENTO DAS ADVERTÊNCIAS E EMBARGOS DAS OBRAS IMPUTADAS EM AUTO DE INFRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJ/SP – REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. Comprovada a regularidade do "Residencial Portal da Serra", com a prévia obtenção das autorizações concedidas pelo órgão municipal, aliado aos ditames do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público no que tange à possibilidade de edificações na área, impõe-se a concessão do mandamus para suspender as autuações e penalidades de advertência e embargo das obras nos imóveis pertencentes aos impetrantes.